Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-61.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÃO DE MATERNIDADE DE PROLE MENOR DE 12 ANOS. CONDIÇÃO SUBJETIVA INSUFICIENTE. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
1. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
2. A prisão domiciliar de genitora de prole menor de 06 anos não se constitui em direito subjetivo, mormente quando presentes os demais pressupostos para a segregação cautelar. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Ante a gravidade do delito praticado com violência contra a vítima (latrocínio) e considerando também a ausência de demonstração de ser a paciente imprescindível para o cuidado da prole, resta inviabilizada a pretensão da prisão domiciliar.
4. As condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, autorizem o remédio constitucional preventivo, sem que haja o fundado risco de constrangimento ilegal.
5. Negou-se provimento ao recurso em sentido estrito.